Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-33.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000259-33.2023.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRA DA SILVA - CPF: 908.525.162-15 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (EMBARGANTE), DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA - CPF: 062.794.261-06 (EMBARGANTE), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 063.565.101-70 (EMBARGANTE), ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - CPF: 043.242.869-06 (ADVOGADO), KELITON ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 038.229.691-50 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER - CPF: 084.275.041-01 (APELANTE), DEBORA CASTRO PERES - CPF: 096.391.781-10 (APELANTE), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 040.228.101-22 (APELANTE), VITORIA PERES MACHADO - CPF: 035.168.381-08 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelações criminais. Tráfico De Drogas E Associação Para O Tráfico. Alegações de omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria. Recursos desprovidos.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que contra acórdão no qual foram providas parcialmente, à unanimidade, as apelações criminais para readequaras penas dos embargantes, visando
que seja sanada as omissões apontadas
.

II.
Questão em Discussão

Há duas questões: 1) omissões sobre os indícios de autoria delitiva e habitualidade para a associação ao tráfico de drogas; 2) ausência de justificativa para majoração da pena-base

III.
Razões de Decidir

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e Tese

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC no 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.05.2020; TJMT, AP no 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 1000259-33.2023.8.11.0052 - COMARCA
DE CÁCERES

EMBARGANTE (S):

VITORIA PERES MACHADO

JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA

ALINE JHENIFFER SILVA SABINO

ALEXANDRA DA SILVA

JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interposto por
VITORIA PERES MACHADO, JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, ALEXANDRA DA SILVA e JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA
contra acórdão no qual foram providas parcialmente, à unanimidade, as Apelações Criminais (N.U 1000259-33.2023.8.11.0052), para readequaras penas de DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO e JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA a 16 (dezesseis) anos de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, VITORIA PERES MACHADO a 13 (treze) anos de reclusão e 1.999 (mil novecentos e noventa e nove) dias-multa, JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA a 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.974 (dois mil, novecentos e setenta e quatro) dias-multa e ALEXANDRA DA SILVA a 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2.664 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa, todos em regime inicial fechado (ID. 245176184).

JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA sustenta omissão sob a assertiva que não houve
“demonstração da habitualidade especificamente quanto ao embargante João Pedro para sua condenação por associação criminosa”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e prequestionar a matéria (ID 247201688).

DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, ALEXANDRA DA SILVA,

VITORIA PERES MACHADO e JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA alegam omissão porque: 1)
“não ficou evidenciada de forma inequívoca”
as autorias delitivas; 2) a materialidade do tráfico de drogas não ficou demonstrada; 3) não houve justificativa para majorar a pena-base.

Requerem o provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID 247228664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, por entender que
“o acórdão combatido apreciou minuciosamente o conjunto de provas juntadas aos autos, oportunidade em que concluiu que os elementos de materialidade e autoria colhidos são suficientes para manter a condenação dos embargantes pelos crimes que lhes foram atribuídos, de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, bem como, procedeu a reanalise das penas-bases e readequou-as para atender ao critério de proporcionalidade. Em se tratando de manifesta pretensão de rejulgamento da causa em sede de embargos declaratórios, devido à inconformidade com o decisum, é de rigor o desprovimento.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 253454657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas Apelações Criminais 1000259-33.2023.8.11.0052, os embargantes
“DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, VITORIA PERES MACHADO, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO e ALEXANDRA DA SILVA alegam que: 1) a materialidade delitiva do tráfico de drogas “não restou devidamente comprovada, pois não consta nos autos, o auto de constatação de substância entorpecente”; 2) insuficiência de provas para condenação dos crimes; 3) a droga apreendida com JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA seria para uso pessoal; 4) as penas-bases teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea; 5) preenchem os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado”
e o embargante
“JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA aduz que: 1) “não há fundamento suficiente para condenação”; 2) “a habitualidade e a permanência são requisitos indispensáveis para que” seja condenado por associação ao tráfico de drogas; 3) não há fundamento para aumento da penabase; 4) “faz jus à aplicação da causa especial de diminuição em seu grau máximo”
.

No julgamento do recurso, esta e. Câmara analisou as teses com base nas seguintes premissas:

“A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) exige a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os envolvidos, requisitos demonstrados em relação à maioria dos apelantes.

A apreensão de drogas com corréu, em contexto de associação ao tráfico de drogas, constitui provas acerca da materialidade delitiva do tráfico de drogas, embora não tenha sido apreendido droga em poder do apelante.

O fato dos apelantes estarem sendo processados em ação penal diversa pela mesma apreensão dos entorpecentes “não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso” (STJ, AgRg no HC n. 791.877/CE, Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 12/12/2023). As provas nos autos, como depoimentos de policiais, diálogos extraídos de aparelhos telefônicos, fotos, relatórios de investigação, apreensão de entorpecentes e anotações relacionadas ao tráfico, evidenciam a prática do tráfico de drogas e associação criminosa.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores de polícia, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico apreendido, a evidenciar maior grau de censura da conduta.

O modo de execução do tráfico de drogas, o qual se estendeu por diversos municípios justificar, também, a majoração da pena-base.

A quantidade da maconha apreendida [499g] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ.”

Como bem pontuado pelo i. Procuradoria de Justiça, esta e. Câmara
“as Defesas dos embargantes se irresignam, em verdade, com o decidido por esta c. Câmara, que adotou posição diversa das teses sustentadas por elas, ao concluir pela presença de provas suficientes para a condenação.”
(José de Medeiros

– ID. 253454657).

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os recursos aclaratórios devem ser desprovidos.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025